Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos.
2. Inadmissível a desclassificação para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante estava em poder de uma faca no momento em que abordou a vítima, além de tê-la ameaçado e tentado atingi-la com a arma.
3. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.